Tribunal: STF
Processo: MI 7516
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. O pedido de ingresso da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - Apib (eDOC 45) na condição de amicus curiae já foi objeto de análise e deferimento no item 5 da decisão lançada no eDoc. 66. Assim, não há, por ora, providência a ser adotada a esse respeito.
    2. No que se refere à aferição da regularidade da representação da Terra Indígena Aripuanã, da Associação Indígena Pasapkareej, da Terra Indígena Serra Morena, da Associação do Povo Indígena Cinta Larga - Eterepuya, da Terra Indígena Parque do Aripuanã e da Associação PATJAMAAJ, verifico que, no eDOC 39, as associações comunicaram a constituição de novos patronos. Tal providência foi admitida por meio do despacho constante do eDOC 66, uma vez que os respectivos requerimentos vieram acompanhados de procurações atualizadas e dos competentes atos constitutivos. 
Em decorrência disso, o patrono anteriormente constituído requereu o restabelecimento de seus poderes de representação nos autos, sob o argumento de que a outorga de novas procurações a outros advogados não seria legítima. 
Ocorre que a apresentação de novo instrumento de mandato, sem qualquer ressalva quanto ao anterior, caracteriza a revogação tácita dos poderes previamente conferidos, conforme entendimento consolidado nesta Suprema Corte, a exemplo do que se decidiu na Ação Rescisória n. 2.878, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.079 e na PET n. 9.456 entre outros precedentes. 
Dessa forma, deve prevalecer a habilitação mais recente, consistente na atuação dos causídicos Irlan Rogério Erasmo da Silva e Heffren Nascimento da Silva (eDOCs 32; 33 34 e 40). 
    3. Quanto à lamentável contenda pública estabelecida entre advogados no âmbito deste Mandado de Injunção, e considerando que estes autos não comportam a ampliação da controvérsia, especialmente em atenção aos direitos de elevada envergadura constitucional aqui debatidos e, sobretudo, à comunidade indígena envolvida, determino a extração de cópias das petições constantes dos eDOCS 39; 74, 90, 92-63; 99; 107, bem como dos documentos que acompanham tais manifestações e da presente decisão, para encaminhamento ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de viabilizar eventual apuração das condutas adotadas pelos advogados. Com efeito, compete, neste momento, à entidade profissional a aferição quanto aos procedimentos dos seus membros, sob o ponto de vista ético, sem prejuízo de outras providências posteriores. 
    4. A Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação requereu seu ingresso no feito na condição de amicus curiae. Fundamenta o seu pedido na relevância da matéria e na repercussão social da controvérsia, que envolve o conteúdo e a extensão da proteção constitucional assegurada ao Povo Cinta Larga, diante dos graves impactos socioambientais decorrentes da atividade minerária. 
Para demonstrar sua representatividade adequada, a entidade destaca sua fundação em 1998 e seu papel histórico na elaboração da Lei n. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ressalta, ainda, possuir acervo técnico consistente, integrar iniciativas como o Observatório de Unidades de Conservação e exercer expressiva mobilização social. No tocante à pertinência temática, sustenta que a exploração mineral em terras indígenas pode afetar negativamente UCs adjacentes, comprometendo corredores de biodiversidades e fluxos hídricos essenciais. A requerente apresentou, inclusive, mapas demonstrando sobreposições e contiguidades entre Terras Indígenas e Unidades de Conservação de Proteção Integral. Argumenta que sua participação poderá contribuir com diagnósticos relevantes para a adequada tutela da biodiversidade, especialmente em cenário de eventual exploração econômica de terras protegidas. 
Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, o relator poderá, considerada a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na condição de amicus curiae. No caso, tanto a relevância da matéria quanto a repercussão social da controvérsia já foram reconhecidas em decisões anteriores, revelando-se inquestionáveis. A representatividade da associação civil de direito privado também está suficientemente demonstrada, nos termos acima expostos. 
Diante disso, defiro o pedido de ingresso da Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação na condição de amicus curiae, assegurando-lhe o exercício das faculdades processuais inerentes à função, em especial a apresentação de memoriais, informações e a realização de sustentação oral, no momento oportuno.
    5. À SEJ para as providências necessárias. Intimem-se. Oficie-se. Notifique-se a PGR.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente